Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708834-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: GILSON FARIAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por WEBER MARQUES DE ARAUJO contra a decisão de ID 56738187, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 56577272), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que é fato incontroverso que o veículo lhe pertence, a partir de decisão transitada em julgado; que, a despeito do registro do veículo em nome de terceiro, ocorreu negociação mediante contrato de permuta e procuração sem reserva de poderes; que há acúmulo de despesas no Detran-DF. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a autorização para transacionar junto ao Detran-DF e regularizar os débitos do veículo. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Há cumulação de argumentos expostos na decisão embargada, de modo que a mera declaração da existência de procuração emitida por aquele indicado como proprietário no registro do veículo não é suficiente para infirmar os demais argumentos. Afirmou-se que o reconhecimento da validade do contrato de permuta não afastou a incumbência do adquirente promover a transferência do veículo, o lapso temporal transcorrido e a necessidade de formação do contraditório como fundamentos que justificaram o indeferimento do pedido de natureza liminar, circunstância inalterada com a oposição dos embargos de declaração. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora